Tribunal: TJES
Processo: 5003578-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003578-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA CORREA DALLA
RECORRIDO: AGIS CONSTRUCAO S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003578-43.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ADRIANA CORREA DALLA

RECORRIDO:
AGIS CONSTRUCAO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANIFICAÇÃO DE VEÍCULO DA PARTE AUTORA. QUEDA DE RESÍDUOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EXECUTADA PELA REQUERIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO RESPECTIVA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TRANSTORNO EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A narrativa da parte autora foi assim retratada no ato sentencial guerreado,
in verbis
: "
Relata a autora, em síntese, que é proprietária do veículo ‘RENAULT DUSTER, RENAVAM 00466345526, Chassi 93YHSR7P5DJ226065, cor preta, placa ODI 5021’ e que, na noite do dia 11/12/2021 e na manhã do dia 12/12/2021, seu veículo estava estacionado em área verde pública dos fundos de sua residência, no bairro Enseada do Suá. Ocorre que, ao se dirigir ao carro na manhã do dia 12 de dezembro, deparou-se com o veículo completamente coberto por uma nata de cimento, além de muitos borrões de concreto seco grudados na lataria, danos causados pela queda de material da ciclovia que estava sendo construída na terceira ponte pela empresa ré. Afirma que, apesar de a requerida ter levado o veículo para limpeza VIP, a pintura do carro ficou danificada. Pelo exposto, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.950,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
". Os pedidos lançados na peça inicial foram parcialmente acolhidos, de modo a condenar a Requerida tão somente no pagamento dos danos materiais. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que impugna o capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Sobre a questão processual de nulidade da intimação da parte Requerida levantada nas contrarrazões, tenho que não merece acolhimento, pois a Lei 9.099/95, em seu art. 19, admite qualquer meio idôneo de comunicação, ficando, dessa forma, rejeitado o argumento.

(3). No mérito, destaco que, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente logrou êxito em demonstrar os danos sofridos em seu veículo a partir da queda de resíduos de material de construção oriundos de obra em execução em local próximo de onde estava esse estacionado, bem como o nexo de causalidade com a conduta da Recorrida (o que é corroborado, inclusive, pela autorização administrativa, pela empresa, do custeio da lavagem do automóvel da Recorrente), não havendo dúvidas quanto à sua responsabilidade em relação à reparação dos prejuízos materiais experimentados e devidamente comprovados pela Autora
in casu
.

(4). Entretanto, no que se refere à pretensão da Recorrente à reforma do
decisum
objurgado no que se refere ao seu pedido de compensação por danos morais, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, embora o incidente tenha ensejado aborrecimentos à Recorrente, entendo que os fatos em questão não são suscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)